Tribunal: TCU
Processo: 040.706/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais do Hospital Federal do Andaraí (HFA), relativo ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do Hospital Federal do Andaraí (HFA), relativo ao exercício de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira, para todos os efeitos legais, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Lucia Feitosa Goulart, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e § 1o, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Humberto Costa Barros; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Humberto Costa Barros, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; 9.5. julgar regulares as contas de Harley Roberto Warnoux de Souza e Rogerio Telles de Freitas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.6. dar ciência ao Hospital Federal do Andaraí (HFA), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a realização de pagamentos sem amparo contratual para os serviços continuados, contraria o art. 37, inciso XXI, da CRFB/1988; art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, atual art. 95, § 2o, da Lei 14.133/2021; e 9.7. informar ao Hospital Federal do Andaraí (HFA) e aos responsáveis do presente acórdão.